Tribunal: TJSP
Processo: 2228444-54.2025.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Correição parcial. Insurgência ministerial contra decisão que designou audiência de instrução, debates e julgamento para data distante, superior a seis meses. Pleito objetivando a determinação para que a autoridade corrigida remarque a audiência para data mais próxima, em atenção aos princípios da celeridade e razoável duração do processo. Inviabilidade. Prazo previsto no art. 400 do CPP que deve

Ementa:
Correição parcial. Insurgência ministerial contra decisão que designou audiência de instrução, debates e julgamento para data distante, superior a seis meses. Pleito objetivando a determinação para que a autoridade corrigida remarque a audiência para data mais próxima, em atenção aos princípios da celeridade e razoável duração do processo. Inviabilidade. Prazo previsto no art. 400 do CPP que deve ser interpretado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, consideradas as particularidades do juízo de origem. Informações prestadas pelo magistrado a quo que revelam elevado volume de trabalho, com realização de, em média, mais de quatro audiências por dia. Circunstâncias que evidenciam a sobrecarga da Vara Criminal de Jales, cumulativa com a Infância e Juventude. Ré que responde ao processo em liberdade. Ausência de risco de prescrição. Eventual antecipação do ato que acarretaria desorganização da pauta, em prejuízo de outros feitos igualmente relevantes, inclusive de réus presos. Questão que demanda atuação e acompanhamento da Corregedoria Geral da Justiça, e não correção pontual por via recursal. Ausência de ilegalidade patente ou de inversão tumultuária do processo por parte do magistrado a quo. Decisão mantida. Recurso improvido.